Tribunal: TJES
Processo: 5001144-72.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-72.2024.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LEDIR AZEVEDO DOS SANTOS ALVES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO OU EXCLUDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2. A autora narrou que requereu o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel em 19/06/2023, mas a ligação somente foi efetivada em outubro do mesmo ano, obrigando-a a permanecer em residência anterior, arcando com dois aluguéis.

3. A concessionária alegou, em sede recursal, incompetência do juizado por necessidade de prova pericial, além de culpa exclusiva da consumidora por supostas inadequações técnicas do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há necessidade de produção de prova pericial, (ii) se a demora na ligação da energia elétrica, sem comprovação de justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da concessionária e (iii) saber se o valor da indenização fixado comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

6. A concessionária não demonstrou de forma idônea as supostas inadequações técnicas do imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º).
7. Restou incontroverso que a autora aguardou por mais de quatro meses a ligação de energia, sendo que imóveis vizinhos já possuíam fornecimento regular. A omissão da concessionária acarretou prejuízos de ordem prática e violação a direitos da personalidade, diante da essencialidade do serviço.

8. O dano moral, portanto, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento. A sentença fixou indenização em R$3.000,00, quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de se harmonizar com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel residencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
2. O valor de R$3.000,00 a título de danos morais, em hipóteses de atraso excessivo na ligação de energia, é compatível com os parâmetros da jurisprudência das Turmas Recursais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5001144-72.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDA: LEDIR AZEVEDO DOS SANTOS ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO OU EXCLUDENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a concessionária ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

2. A autora narrou que requereu o fornecimento de energia elétrica em seu imóvel em 19/06/2023, mas a ligação somente foi efetivada em outubro do mesmo ano, obrigando-a a permanecer em residência anterior, arcando com dois aluguéis.

3. A concessionária alegou, em sede recursal, incompetência do juizado por necessidade de prova pericial, além de culpa exclusiva da consumidora por supostas inadequações técnicas do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se há necessidade de produção de prova pericial, (ii) se a demora na ligação da energia elétrica, sem comprovação de justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade da concessionária e (iii) saber se o valor da indenização fixado comporta alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

6. A concessionária não demonstrou de forma idônea as supostas inadequações técnicas do imóvel, não se desincumbindo do ônus probatório (CPC, art. 373, II; CDC, art. 14, § 3º).
7. Restou incontroverso que a autora aguardou por mais de quatro meses a ligação de energia, sendo que imóveis vizinhos já possuíam fornecimento regular. A omissão da concessionária acarretou prejuízos de ordem prática e violação a direitos da personalidade, diante da essencialidade do serviço.

8. O dano moral, portanto, configura-se
in re ipsa
, dispensando prova específica do sofrimento. A sentença fixou indenização em R$3.000,00, quantia compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de se harmonizar com os parâmetros adotados por esta Turma em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A demora injustificada na ligação de energia elétrica em imóvel residencial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
2. O valor de R$3.000,00 a título de danos morais, em hipóteses de atraso excessivo na ligação de energia, é compatível com os parâmetros da jurisprudência das Turmas Recursais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
LEDIR AZEVEDO DOS SANTOS ALVES
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora narra ter solicitado à requerida o religamento da energia elétrica no imóvel locado para sua residência.

Informa que, diante da demora no atendimento, dirigiu-se à sede da empresa ré em busca de esclarecimentos, ocasião em que foi informada de que a ausência de muro e outras questões técnicas impossibilitaram o fornecimento da energia. Assevera que transcorreram 04 (quatro) meses até o restabelecimento do serviço, razão pela qual teve de arcar com aluguéis na residência anterior, pois não pôde efetuar a mudança.

Sobreveio sentença (ID 15171107) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO me parte o pedido inicial para Condenar o réu ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15171114). Preliminarmente, suscita a incompetência do juízo ante a necessidade de prova pericial. No mérito, nega a responsabilidade pela demora, sustentando que o local se encontrava inadequado para a execução da ligação nova. Afirma que cabe exclusivamente à autora arcar com os custos de implementação da rede em sua unidade consumidora, configurando culpa exclusiva da consumidora (art. 14, §3º, II, do CDC). Aduz, por fim, a inexistência de prova conclusiva da conduta ilícita, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

Nas contrarrazões (ID 15171127), a recorrida almeja a manutenção integral da sentença. Requer, ainda, a fixação de honorários advocatícios da advogada dativa.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seu requisito de admissibilidade intrínseco e extrínseco.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A recorrente suscita a necessidade de perícia técnica para verificar se a unidade consumidora possuía condições para o fornecimento de energia. Todavia, a preliminar não merece acolhimento. Como se demonstrará adiante, o acervo documental colacionado é suficiente para o deslinde da controvérsia. Ademais, a recorrente detém aptidão técnica para documentar o estado da rede no ato da vistoria, sendo desnecessária a nomeação de perito para elaborar laudo complexo sobre fato que poderia ter sido comprovado por simples relatório técnico da empresa à época (prova documental).
Rejeito a preliminar.

No mérito,
a sentença deve ser integralmente mantida
.

A relação é nitidamente de consumo, figurando a ré como fornecedora de serviço público essencial (art. 22 do CDC), atraindo a responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC).

Restou incontroverso que o pedido de fornecimento foi realizado em
19/06/2023
e o serviço apenas disponibilizado em
outubro de 2023.
A justificativa da ré pauta-se na suposta desconformidade técnica do padrão de energia da autora. Contudo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Não há nos autos laudo técnico ou notificação formal contemporânea aos fatos que especifique quais seriam as irregularidades técnicas ou quais medidas a consumidora deveria adotar. Em contrapartida, as provas produzidas pela autora, fotos e depoimentos testemunhais, demonstram que o imóvel possuía muro, padrão de energia instalado e que a vizinhança recebia o serviço regularmente.

A omissão injustificada na prestação de serviço essencial fere a dignidade do consumidor e excede o mero aborrecimento. Como bem pontuou o magistrado sentenciante:

No presente caso, a EDP não cumpriu com seu ônus probatório. Embora tenha alegado que cabia ao autor realizar as adequações técnicas necessárias para o restabelecimento da energia na nova residência, a concessionária de energia não demonstrou, nos autos, que tenha notificado a demandante sobre quais seriam essas exigências, a fim de agilizar o processo de restabelecimento do serviço. Pelo contrário, o que se observa é que o consumidor tentou resolver a questão de forma administrativa, conforme relatado pelas provas testemunhais, porém sem obter sucesso imediato.

Além disso, as testemunhas confirmaram que o imóvel da autora possuía muros, padrão de energia e que as residências vizinhas à nova casa da requerente recebiam normalmente o fornecimento de energia elétrica.

Sendo assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviço pela Requerida em relação ao fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, nos termos do artigo 14, caput do CDC, haja vista que autora teve que ficar pagando dois aluguéis até que a EDP promovesse a ligação de energia na nova residência da Requerente.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em harmonia com os parâmetros desta Turma Recursal.

Dito isso, aplico o
Enunciado nº 11
das Turmas Recursais do Espírito Santo, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Por fim, quanto ao pedido de arbitramento de honorários em favor da advogada dativa que assistiu a parte recorrida, observo que o despacho de ID 15171122 estabeleceu que a referida fixação ocorrerá quando do retorno dos autos à origem

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)